Tribunal: TJMT
Processo: 1003172-76.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003172-76.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FAGNER RAIONE SILVA ARRUDA - CPF: 703.249.801-91 (ADVOGADO), TAMIRIS HECK - CPF: 054.601.411-92 (EMBARGANTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (EMBARGADO), FAGNER RAIONE SILVA ARRUDA - CPF: 703.249.801-91 (EMBARGANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (EMBARGADO), LOUREMBERG ARAUJO BESSA - CPF: 029.376.011-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBERSON DOS SANTOS SILVA - CPF: 009.280.021-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. PLEITEADA A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por maioria, denegou a ordem de
habeas corpus
, mantendo a prisão preventiva da ora embargante à conta da suposta prática do crime de tráfico de drogas, e indeferindo o pedido de prisão domiciliar.

II. Questão em discussão

2. Determinar: (i) se há contradição no acórdão embargado quanto à análise da situação fática deduzida pela embargante e que, na sua intelecção, conduziria à substituição da segregação cautelar pela prisão em domicílio; e (ii) se é possível atribuir efeitos infringentes aos aclaratórios para fazer prevalecer o voto minoritário que concedeu a custódia domiciliar.

III. Razões de decidir

3.
Os
embargos

de
declaração

não têm o condão de
rediscutir

matérias efetivamente analisadas e já decididas pelo órgão julgador, se prestando apenas a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

4. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e aquela que era almejada pelo jurisdicionado.

5. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, tampouco à modificação do resultado do julgamento, salvo quando verificada omissão, obscuridade ou contradição interna no acórdão embargado. 2. A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela que ocorre entre os fundamentos adotados ou entre esses e o dispositivo final, ou seja, a contradição interna manifestada pelo descompasso entre as premissas adotadas pelo acórdão recorrido e sua conclusão, situação que não ocorre no acórdão embargado."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013;
STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.571.819/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 28.08.2020.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

TAMIRIS HECK

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Colenda Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por
TAMIRIS HECK
em face do v. acórdão prolatado por esta c. Terceira Câmara Criminal, que,
por maioria,
denegou a ordem
para
manter a prisão preventiva
da ora embargante,
nos termos do voto deste 1º Vogal, ficando vencido o d. Relator, MM. Juiz Convocado Francisco A. Ferreira Mendes Neto, que havia substituído o cárcere provisório pelo recolhimento cautelar em domicílio.

Para ilustrar, eis a ementa do julgado:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE DENUNCIADA POR TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO. PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES ALTERNATIVAS OU PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INADEQUAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA.

1. Impetração de habeas corpus contra a prisão preventiva decretada em desfavor de paciente denunciada pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação ao narcotráfico, porquanto flagrada transportando 21,45kg de cloridrato de cocaína em carro de passeio, junto ao convivente e ao filho comum do casal.

II. Questão em discussão

2. Consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva e a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar, em razão de a paciente ser mãe de duas crianças.

III. Razões de decidir

3. O entendimento assentado pelos Tribunais Superiores é o de que alegações de inocência, com arrimo em teses de insuficiência de provas acerca da autoria, não encontram espaço de análise na estreita via do habeas corpus, por demandarem exame do contexto fático-probatório, o que não se admite na via processual eleita.

4. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao fumus comissi delicti e ao periculum libertatis, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pela increpada, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

5. Reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da gravidade concreta da conduta, ao que se somam os desfavoráveis registros criminais da paciente, que ostenta anteriores condenações definitivas pelos delitos de tráfico de drogas, associação ao narcotráfico, receptação e corrupção de menores, e estava em cumprimento de pena quando foi presa pelos fatos em análise, não se podendo olvidar, outrossim, que responde a diversas outras ações penais pela prática, em tese, dos delitos de tráfico de drogas, integração à organização criminosa e receptação, bem assim, ao tempo da custódia ora debatida, encontrava-se sujeita à prisão domiciliar em autos nos quais é igualmente acusada de envolvimento com o transporte e o comércio ilegal de entorpecentes; tudo a demonstrar a existência de circunstâncias concretas excepcionalíssimas aptas a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da segregação provisória e o descabimento da concessão de nova prisão domiciliar.

6. A despeito de a paciente ser genitora de duas crianças ainda em tenra idade, encontra-se evidenciada a circunstância excepcional a obstar a substituição da constrição cautelar pelo recolhimento em domicílio, haja vista a elevadíssima quantidade de droga apreendida [mais de 21kg de cloridrato de cocaína], o fato de a beneficiária do writ ser reincidente específica que cometeu novo crime no curso da execução penal, e ainda responder a diversas outras ações penais, inclusive pela prática dos mesmos crimes, sendo que em uma delas encontrava-se já submetida à prisão domiciliar havia pouco mais de três meses antes de ser presa pelos fatos em análise.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada, por maioria.

Tese de julgamento: “É legítima a decretação e a manutenção da prisão preventiva de paciente à conta da suposta prática do crime de tráfico de drogas, em razão da gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada e da aparente periculosidade social do paciente, a obstar a revogação da medida ou sua substituição por providências menos gravosas.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 318-A, 318-B e 319.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, HC n. 221442/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 01.03.2023; STJ, AgRg no HC n. 807.952/PR, Rel. Min. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 30.05.2023, e AgRg no RHC n. 180.130/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 28.08.2023; TJMT, Enunciado n. 42 da TCCR
.”

Nas razões recursais disponíveis no ID 275790366, a embargante sustenta a
ocorrência de
contradição
no acórdão impugnado
, sob o viés de que a conclusão da Câmara julgadora pela ausência dos requisitos necessários à substituição do cárcere cautelar pela prisão em domicílio contraria os documentos disponíveis nos autos e que evidenciariam não só o fato de que os filhos da embargante residem consigo e necessitam de seus cuidados, como também que ela já estava em gozo de livramento condicional quando foi novamente presa, o que derrubaria a tese de reiteração delitiva, e finaliza tangenciando arguição negativa de autoria porquanto trafegava como carona no automóvel em que apreendidos os narcóticos, situações que recomendariam o
acolhimento

dos aclaratórios com efeitos infringentes, para ver-se beneficiada pela prisão domiciliar.

Em contrarrazões apresentadas no ID 278197878, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso refuta as alegações da insurgente e requer sejam
desprovidos

os embargos de declaração
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Colenda Câmara:

O
recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem detinha
legitimidade
para fazê-lo e, em caso de obscuridade, contradição ou mesmo omissão no
decisum
reprochado, o meio de impugnação aqui empregado se afigura
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos pelos quais
CONHEÇO

dos aclaratórios opostos por
TAMIRIS HECK.

Como é cediço,
os embargos de declaração
p
ossuem
finalidade específica
, expressamente delimitada pelo
art. 619 do Código de Processo Penal
, cuja redação dispõe que:
“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração
, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação,
quando houver na sentença

ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
. G
rifei.

Ademais, à luz do preceito contido no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam idoneamente motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Com base nessas premissas, conclui-se que os embargos de declaração são cabíveis para o aclaramento de determinada ideia que possa gerar dubiedade; para sanar a omissão de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador; ou mesmo para afastar equívocos materiais. Ou seja, não é admissível a sua oposição para fins de
modificação
,
anulação
ou
referenda
à decisão embargada, consoante se depreende da seguinte lição doutrinária,
in verbis
:

“(...) aqueles que se interpõem ou se aduzem contra a sentença, para que se esclareçam obscuridades, ambiguidades, contradições ou omissões nela apontadas. A rigor, pois, os embargos de declaração não se podem dizer, tecnicamente, um recurso.
Neles, em verdade, não se intenta uma modificação, anulação ou referenda à sentença embargada, mas mero ‘esclarecimento’, que vem deslindar dúvidas ou desmanchar equívocos
”.
(SILVA. De Plácido e. “Vocabulário Jurídico”, Ed. Forense, 24ª Ed., 2004, p. 514) – Negritei.

Na hipótese, consoante relatado, a embargante não aponta qualquer ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, aduzindo, ao revés, que o v. acordão “
contradiz as provas dos autos
”, olvidando, nesse desiderato, que a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios não é aquela externa, relativa à incompatibilidade da decisão embargada com o entendimento do embargante.

C
onforme jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores, “
a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado
” (STJ – REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013).

Nas razões dos aclaratórios, a embargante faz recortes do v. acordão, trazendo à baila apenas aquilo que entende lhe beneficiar, como se a decisão colegiada não estivesse fulcrada em bases sólidas, mas em mera análise apressada dos autos da ação de
habeas corpus
, o que, à toda evidência, não é o caso.

O fundamento maior da negativa de concessão da ordem não foi a circunstância de as crianças possivelmente não residirem com a mãe, mas a conjugação desse fato com a reiteração criminosa da embargante e seu inequívoco desprezo pelas ordens judiciais, que descumpre a todo momento; razões aptas a conferir especial reprovabilidade ao comportamento de
TAMIRIS HECK
, obstando, assim, nova substituição de sua prisão preventiva pelo recolhimento cautelar em domicílio.

Aliás, no que se refere à habitualidade criminosa da embargante, encontra-se amplamente comprovada nos autos de
habeas corpus
e foi objetivamente demonstrada no voto majoritário não apenas com base na existência de processo executivo de pena em que submetida à livramento condicional, como quer fazer parecer a insurgente, mas principalmente nas circunstâncias de que, além das condenações definitivas, ela
responde a diversas outras ações penais
pela prática, em tese, dos delitos de
tráfico de drogas
,
integração à organização criminosa
e
receptação
(n. 0002691-53.2019.8.11.0029, n. 001724-39.2024.8.11.0021, n. 1007420-32.2020.8.11.0042 e n. 1002475 65.2020.8.11.0021); e “
ao tempo da custódia ora debatida [levada a efeito em 27/01/2025], a paciente
TAMIRIS
já se
encontrava sujeita à outra prisão domiciliar cumulada com providências acautelatórias desde setembro de 2024
nos autos n. 0002691-53.2019.8.11.0029, em que também é acusada de envolvimento com o transporte e o comércio ilegal de entorpecentes, sendo que dentre as medidas cautelares, foram-lhe impostos os deveres de não se ausentar da Comarca de Cuiabá/MT sem prévia comunicação e autorização do juízo, e de não praticar novo fato típico, tendo descumprido, à toda evidência, ambas as providências
.” (ID 274109856).

Quanto à tese negativa de autoria, o próprio Relator do
writ
, ao prolatar o voto vencido, já havia se pronunciado pela inadmissibilidade do enfrentamento da alegação de inocência de
TAMIRIS HECK
, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, no que foi acompanhado pelos demais Desembargadores.

Ademais, embora a embargante intencione reverter a conclusão colegiada afirmando que documentos constantes da prova pré-constituída comprovariam que ela reside com os filhos, sendo inverídica, pois, a informação da autoridade indigitada coatora de que as crianças estariam sob os cuidados da avó na cidade de Água Boa/MT, a só existência de fotografias da mãe com os menores em atendimento hospitalar e a posse de cadernetas de vacinação, mais não demonstra do que a constatação de que a genitora exerce sua obrigação materna de garantir atendimento médico adequado aos seus descendentes, o que pode ser feito independentemente de coabitação; além do que, como dito, não foi esse o fundamento exclusivo da negativa de concessão da ordem, mas precipuamente a inaptidão da embargante ao cumprimento de medidas cautelares alternativas.

Na verdade, o que se constata no caso em tela, é a nítida intenção da embargante em ver reapreciadas questões efetivamente analisadas e já decididas, conferindo-se efeitos infringentes aos declaratórios a fim de alterar o substrato e o resultado do acórdão hostilizado, sem que exista, de fato, o mencionado vício da contradição, mas simplesmente por discordar do entendimento exarado pelo órgão julgador, que
apreciou
todas as matérias de defesa de forma ampla, clara e coerente, constando a respectiva fundamentação, mesmo que contrária ao entendimento da parte, sendo cediço, outrossim, que os embargos declaratórios não se destinam a obter o rejulgamento da causa, como pretende a embargante.

A propósito, a Corte Especial do STJ já há muito tempo firmou o entendimento de que “
o recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante quanto à apontada contradição no julgado
” (EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.571.819/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de 28/8/2020).

Logo, embora conhecidas as razões apresentadas,
no mérito, é de se
desprover
os presentes embargos de declaração
, aos quais se tenta outorgar o indevido desiderato modificativo da decisão guerreada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por
TAMIRIS HECK
em face do v. acórdão prolatado por esta colenda Terceira Câmara Criminal nos autos do HC n. 1003172-76.2025.8.11.0000 e, inexistindo vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada,
NEGO PROVIMENTO

aos aclaratórios, que são

inadequados à almejada reapreciação de matéria já decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025